Tribunal: TJSP
Processo: 2086348-89.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Covid-19. Ribeirão Preto. Atividade esportiva. Academia de tênis. DE no 64.881/20. Suspensão das atividades. DE no 64.994/20. Atendimento presencial restrito. –
1. Mandado de segurança. Via eleita. A Súmula STF no 266 prevê que "não cabe mandado de segurança contra lei em tese", assim compreendias aquelas que possuem o tríplice atributo da generalidade, impessoalidade e

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Covid-19. Ribeirão Preto. Atividade esportiva. Academia de tênis. DE no 64.881/20. Suspensão das atividades. DE no 64.994/20. Atendimento presencial restrito. –
1. Mandado de segurança. Via eleita. A Súmula STF no 266 prevê que "não cabe mandado de segurança contra lei em tese", assim compreendias aquelas que possuem o tríplice atributo da generalidade, impessoalidade e abstração. O DE no 64.881/20 decretou a quarentena no Estado de São Paulo em razão da pandemia causada pela Covid-19; e suspendeu ou restringiu diversas atividades de maneira a evitar a possível contaminação ou propagação do coronavírus, dentre elas, o atendimento presencial ao público em academias e centros de ginástica (art. 2o, I). A impetrante volta-se contra a limitação imposta ao exercício de suas atividades empresariais e a situação é abarcada pela hipótese do 'justo receio' de violação quanto ao direito líquido e certo que entende possuir (LF no 12.016/09, art. 1o). Não se trata de hipótese de impetração contra lei em tese. Entendimento reafirmado pelo Órgão Especial no julgamento do AI no 2134965-80.2020/50000, 29-7-2020, Rel. designado Evaristo dos Santos, maioria. Preliminar rejeitada. –
2. Academia de tênis. Suspensão das atividades. Atendimento presencial restrito. A análise da legislação vigente denota conflito entre o DF no 10.282/20 – que classifica a atividade da impetrante como essenciais – e os DE no 64.881/20 e 64.994/20 – que estabelecem restrições para o desenvolvimento das atividades, a depender da fase em que classificada a região. Na apreciação da ADI no 6.341-MC-DF, STF, Pleno, 15-4-2020, Rel. designado Edson Fachin, assentou-se que as medidas adotadas pelo Governo Federal na MP no 926/20, para o enfrentamento do coronavírus, não afastam a competência concorrente, nem a tomada de providências normativas e administrativas pelos estados, Distrito Federal e municípios, sob pena de se afrontar o princípio da separação dos poderes insculpido no art. 2o da CF. Possibilidade dos Estados adotarem medidas restritivas, de acordo com as circunstâncias e particularidades locais, no intuito de melhor conter a disseminação do coronavírus. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Ausência de direito líquido e certo. – Segurança denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Registro: 2020.0000737084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
Cível no 2086348-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante NAUFEL TENNIS PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA.,
é impetrado GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM A PRELIMINAR E DENEGARAM A
SEGURANÇA. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), ADEMIR BENEDITO, LUIS
SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO
DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, ANTONIO CELSO
AGUILAR
CORTEZ,
ALEX
ZILENOVSKI,
CRISTINA
ZUCCHI,
JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA
VIEGAS E COSTABILE E SOLIMENE.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Mandado de Segurança Cível na 2086348-89.2020.8.26.0000
9
Voto no MS-0014/20
Mandado de Segurança no 2086348-89.2020 Órgão Especial
Impte: Naufel Tennis Promoção de Eventos Esportivos Ltda.
Impdo: Governador do Estado
MANDADO DE SEGURANÇA. Covid-19. Ribeirão Preto.
Atividade esportiva. Academia de tênis. DE no 64.881/20.
Suspensão das atividades. DE no 64.994/20. Atendimento
presencial restrito.
1. Mandado de segurança. Via eleita. A Súmula STF no 266
prevê que “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”,
assim compreendias aquelas que possuem o tríplice atributo da
generalidade, impessoalidade e abstração. O DE no 64.881/20
decretou a quarentena no Estado de São Paulo em razão da
pandemia causada pela Covid-19; e suspendeu ou restringiu
diversas atividades de maneira a evitar a possível
contaminação ou propagação do coronavírus, dentre elas, o
atendimento presencial ao público em academias e centros de
ginástica (art. 2o, I). A impetrante volta-se contra a limitação
imposta ao exercício de suas atividades empresariais e a
situação é abarcada pela hipótese do 'justo receio' de violação
quanto ao direito líquido e certo que entende possuir (LF no
12.016/09, art. 1o). Não se trata de hipótese de impetração
contra lei em tese. Entendimento reafirmado pelo Órgão
Especial no julgamento do AI no 2134965-80.2020/50000,
29-7-2020, Rel. designado Evaristo dos Santos, maioria.
Preliminar rejeitada.
2. Academia de tênis. Suspensão das atividades. Atendimento
presencial restrito. A análise da legislação vigente denota
conflito entre o DF no 10.282/20 que classifica a atividade da
impetrante como essenciais e os DE no 64.881/20 e 64.994/20
que estabelecem restrições para o desenvolvimento das
atividades, a depender da fase em que classificada a região. Na
apreciação da ADI no 6.341-MC-DF, STF, Pleno, 15-4-2020,
Rel. designado Edson Fachin, assentou-se que as medidas
adotadas pelo Governo Federal na MP no 926/20, para o
enfrentamento do coronavírus, não afastam a competência
concorrente, nem a tomada de providências normativas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Mandado de Segurança Cível na 2086348-89.2020.8.26.0000
9
administrativas pelos estados, Distrito Federal e municípios,
sob pena de se afrontar o princípio da separação dos poderes
insculpido no art. 2o da CF. Possibilidade dos Estados adotarem
medidas restritivas, de acordo com as circunstâncias e
particularidades locais, no intuito de melhor conter a
disseminação do coronavírus. Precedentes do Supremo
Tribunal Federal. Ausência de direito líquido e certo.

Segurança denegada.
1.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Naufel Tennis Promoção de Eventos Esportivos Ltda. contra ato do
Governador do Estado consubstanciado na edição do DE no 64.881/20, que o
exercício de suas atividades empresariais independentemente de não
oferecerem risco à sociedade.
A
impetrante
alega
que,
em
virtude
da
disseminação da Covid-19, o impetrado editou o DE no 64.881/20 em que
declarada situação de emergência em todo o território estadual pelo prazo de
180 dias; o art. 2o, I suspendeu o atendimento presencial ao público em
estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, como as academias e
os centros de ginástica. As atividades são desenvolvidas ao ar livre, sem
contato físico entre os praticantes e aglomeração de pessoas, não
representando risco de disseminação da doença; promove plano de ação e
contingenciamento a fim de evitar os riscos de contágio da moléstia entre os
seus alunos, funcionários e colaboradores; a maioria de seus alunos reside
nas imediações do estabelecimento, não necessitando de grandes
deslocamentos para acessar suas dependências; tais cautelas excluem-na do
grupo de empresas que de alguma forma concorrem para a disseminação do
vírus; o decreto ignora as peculiaridades do ramo de atividade, dentre elas a
contribuição para a saúde física e mental de seus praticantes; a suspensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Mandado de Segurança Cível na 2086348-89.2020.8.26.0000
9
das atividades coloca em risco o emprego de seus colaboradores e a retomada
é medida que se impõe. Pede, inclusive liminarmente, a concessão da
segurança para que seja permitido o restabelecimento das atividades
esportivas.
O Des. Elcio Trujillo indeferiu a liminar (fls. 49/51,
83/89). A autoridade impetrada prestou informações, pugnando pela
denegação da segurança (fls. 93/102). A Procuradoria-Geral de Justiça opina
pela extinção do processo sem resolução do mérito, por inadequação da via
eleita, ou pela denegação da segurança (fls. 105/126).
É o relatório.
2.
Fatos. A impetrante Naufel Tennis Promoção de
Eventos Esportivos Ltda. é sociedade empresária que presta serviços de
ensino de esportes com ênfase em tênis, com estabelecimento situado na
Avenida Dr. Luiz Carlos Bianchi, no 1995, bairro Olhos D'Água II, Distrito de
Bonfim Paulista, em Ribeirão Preto (fls. 9/12). Pede a concessão da segurança
para que, afasta a suspensão prevista no DE no 64.881/20, possa
restabelecer as atividades em seu estabelecimento esportivo.
3.
Mandado de segurança. Via eleita. A Súmula STF
no 266 prevê que “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.
Doutrina e jurisprudência compreendem que normas em tese são aquelas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Mandado de Segurança Cível na 2086348-89.2020.8.26.0000
9
possuem o tríplice atributo da generalidade, impessoalidade e abstração, de
modo a obstar que a via mandamental seja utilizada como mecanismo de
controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em
geral (MS no 34.432-AgR-DF, STF, Pleno, 7-3-2017, Rel. Luiz Fux; MS no
29.374-AgR-CE, STF, 1a Turma, 30-9-2014, Rel. Roberto Barroso; MS no
32.809-AgR-DF, STF, 2a Turma, 5-8-2014, Rel. Celso de Mello).
O DE no 64.881/20 de decretou a quarentena no
Estado de São Paulo em razão da pandemia causada pela Covid-19; e
suspendeu ou restringiu diversas atividades de maneira a evitar a possível
contaminação ou propagação do coronavírus, dentre elas, o atendimento
presencial ao público em academias e centros de ginástica, ressalvadas as
atividades internas (art. 2o, I). A impetrante volta-se contra a limitação
imposta ao exercício de suas atividades empresariais, quais sejam, prestação
de serviços de ensino de esportes com ênfase em tênis; a situação é abarcada
pela hipótese do 'justo receio' de violação quanto ao direito líquido e certo que
entende ter, a justificar a impetração nos termos do art. 1o da LF no
12.016/09. Não há como negar que, se a impetrante não cessar suas
atividades, estará sujeita às sanções previstas na lei. O efeito concreto é a
proibição, desde 24-3-2020 (data em que a medida de quarenta entrou em
vigor), do desenvolvimento de suas atividades empresariais.
Não se trata de hipótese de impetração contra lei
em tese; e o entendimento foi recentemente reafirmado em Estado de São
Paulo
v.
Rancho
Mineiro
Restaurante
Ltda.
EPP,
AI
no
2134965-80.2020/50000, Órgão Especial, 29-7-2020, Rel. designado Evaristo
dos Santos, negaram provimento ao agravo interno, por maioria, com acórdão
ainda não publicado. Rejeito a preliminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Mandado de Segurança Cível na 2086348-89.2020.8.26.0000
9
4.
Covid-19. Legislação. Academia de tênis. A LF no
13.979/20 de 6-2-2020 dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
pandemia decorrente do coronavírus iniciada em 2019. O DF no 10.282/20 de
20-3-2020 regulamenta aludida lei e, no que interessa aos autos, estabelece
que:
Art. 3o - As medidas previstas na Lei no 13.979, de 2020, deverão resguardar o
exercício e o funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais a que
se refere o § 1o. § 1o - São serviços públicos e atividades essenciais aqueles
indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade,
assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a
sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais como: (....) LVII -
academias de esporte de todas as modalidades, obedecidas as determinações
do Ministério da Saúde. (destaquei)
5.
No Estado de São Paulo, o DE no 64.881/20 de
22-3-2020 decretou quarentena e impôs restrições de atividades de maneira a
evitar a possível contaminação ou propagação do coronavírus; e o DE no
65.114/20 de 7-8-2020 estendeu as medidas restritivas até o dia 23-8-2020.
No que importa aos autos, o art. 2, II prevê que:
Artigo 2o - Para o fim de que cuida o artigo 1o deste decreto, fica suspenso: (...)
I - o atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais e
prestadores de serviços, especialmente em casas noturnas, “shopping centers”,
galerias e estabelecimentos congêneres, academias e centros de ginástica,
ressalvadas as atividades internas. (destaquei)
O DE no 64.994/20 de 28-5-2020, por sua vez,
institui o Plano São Paulo, resultado da atuação coordenada do Estado com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Mandado de Segurança Cível na 2086348-89.2020.8.26.0000
9
os Municípios paulistas e a sociedade civil com o objetivo de implementar e
avaliar ações e medidas estratégicas de enfrentamento à pandemia decorrente
da Covid-19 (art. 2o, 'caput'). O 'caput' do art. 5o classifica as áreas de
abrangência dos Departamentos Regionais de Saúde em quatro fases:
vermelha, laranja, amarela e verde, a depender das condições epidemiológicas
e estruturais; e o § 1o prevê que às fases de classificação corresponderão
diferentes graus de restrição de serviços e atividades. Assim, fica permitida a
abertura com restrições de academias de esporte de todas as modalidades e
centros de ginástica situados em municípios que estejam nas fases amarela e
verde.
6.
Conflito de normas. A análise da legislação vigente
denota conflito entre o DF no 10.282/20
que classifica as atividades a
impetrante como essenciais
e os DE no 64.881/20 e 64.994/20
que
estabelecem restrições para o desenvolvimento de tais atividades, a depender
da fase em que classificada a região. No entanto, na apreciação da ADI no
6.341-MC-DF, STF, Pleno, 15-4-2020, Rel. designado Edson Fachin, assentou-
se que as medidas adotadas pelo Governo Federal na MP no 926/20, para o
enfrentamento do coronavírus, não afastam a competência concorrente, nem a
tomada de providências normativas e administrativas pelos estados, Distrito
Federal e municípios, sob pena de se afrontar o princípio da separação dos
poderes insculpido no art. 2o da CF. O entendimento denota a possibilidade
dos Estados adotarem medidas restritivas, de acordo com as circunstâncias e
particularidades locais, sempre no intuito de melhor conter a disseminação do
coronavírus, sem que isso viole a legislação federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Mandado de Segurança Cível na 2086348-89.2020.8.26.0000
9
A
pretensão
autoral

reabertura
de
seu
estabelecimento empresarial sem observâncias das restrições impostas pelo
Governo do Estado de São Paulo é medida afeta ao Poder Executivo, que
reúne condições de avaliar as diversas demandas da sociedade, inclusive as
decorrentes da redução da atividade econômica e das receitas das empresas
neste delicado momento de crise difusa gerada pela pandemia de Covid-19.
Embora não se ignore a dificílima situação enfrentada pelas sociedades
empresárias em razão da pandemia e das rígidas recomendações e diretrizes
adotadas pelo Governo do Estado de São Paulo para controle e combate do
vírus, não é dado ao Poder Judiciário imiscuir-se nas atividades típicas da
administração, sob a pena de violação ao art. 2o da CF. Nesse sentido já se
manifestou o Supremo Tribunal Federal no caso Academia Tennis Winner
Ltda. ME, SS no 5.377-SP, 6-5-2020, Rel. Dias Toffoli:
Conforme tenho destacado, na análise de pedidos referentes aos efeitos da
pandemia de COVID-19, entre nós e, especialmente, na tentativa de equacionar
os inevitáveis conflitos federativos disso decorrentes, a gravidade da situação
vivenciada exige a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum,
sempre respeitada a competência constitucional de cada ente da Federação
para atuar, dentro de sua área territorial e com vistas a resguardar sua
necessária autonomia para assim proceder.
(...) exatamente em função da gravidade da situação, exige-se a tomada de
medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, não se podendo privilegiar
determinado segmento da atividade econômica em detrimento de outro, ou
mesmo do próprio Estado, a quem incumbe, precipuamente, combater os
nefastos efeitos decorrentes dessa pandemia.
Assim, não cabe ao Poder Judiciário decidir qual ramo de atividade econômica
pode ou não abrir suas portas, ou mesmo quais as medidas profiláticas que
devem ser adotadas, em caso positivo, substituindo-se aos gestores
responsáveis pela condução dos destinos do Estado, neste momento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Mandado de Segurança Cível na 2086348-89.2020.8.26.0000
9
Desta forma, ausente o direito líquido e certo, a
denegação da segurança é medida de rigor.
O voto é pela denegação da segurança; em razão
da sucumbência, condeno a impetrante no pagamento das custas e despesas
processuais, sem condenação em honorários advocatícios na espécie.
TORRES DE CARVALHO
Relator